Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012532-40.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): DRA. THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA
PACIENTE(S): JOELITON DA SILVA CARDOSO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOELITON DA SILVA CARDOSO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1004067-28.2022.8.11.0037), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal qualificada pela violência doméstica [contra mulher, por razões da condição do sexo feminino], ameaça e resistência, em concurso material – arts. 129, § 13o, 147 e 329 c/c art. 69, todos do CP (www.pje.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente “não é um agressor contumaz, não ostenta quaisquer passagens criminais, [...] é mecânico industrial, possui residência fixa” e a vítima manifestou-se favorável à sua soltura.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 133166175), com documentos (ID 133166176/ID 133166179).
Relatos.
Em 5.6.2022, o Juízo singular, em plantão judiciário, a requerimento do Ministério Público em primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Ao que consta, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, máxime pelas declarações prestadas pela ofendida, com narrativa de ameaça explícita de morte e agressão física.
O imputado demonstra comportamento desajustado, ameaçando a vítima, comprometendo, de forma efetiva, a integridade emocional da ofendida e dos filhos menores.
Sobreleva registrar, por oportuno, que a ofendida, no momento da agressão, estava com a criança no colo, circunstância que não impediu o agressor de perpetrar a agressão, fato que resultou em lesão à própria filha, causando-lhe hematomas na testa, conforme corroborado pelo material fotográfico incluso.
A imposição da custódia cautelar encontra-se, por conseguinte, suficientemente respaldada pelas circunstâncias do caso, as quais retratam, de modo concreto, o comportamento agressivo do autor do fato. [...]
Emerge indubitável, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do autor do fato é imprescindível, haja vista que a ação revelou o desajustamento emocional do imputado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional da companheira e da filha menor. [...]
Isto posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do conduzido Joeliton da Silva Cardoso. [...]” (Patrícia Cristiane Moreira, juíza de Direito – PJE N.U 1004067-28.2022.8.11.0037)
Em 15.6.2022, o paciente foi denunciado por lesão corporal qualificada pela violência doméstica [contra mulher, por razões da condição do sexo feminino], ameaça e resistência - arts. 129, §13o, 147 e 329 c/c art. 69, todos do CP – (PJE N.U 1004315-91.2022.8.11.0037).
Em 20.5.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia e indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva por entender que “não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, ainda que a vítima tenha declarado não temer a soltura do requerente, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE N.U 1004067-28.2022.8.11.0037).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Lorraine Ramos de Oliveira, visto que o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, a agrediu, com a filha do casal no colo [Isabela Milena Silva de Oliveira], com tapas no rosto, tentou enforcá-la e a ameaçou de morte.
Nos crimes que envolvem violência doméstica e contra a mulher, a necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima, extraída da intensidade das agressões físicas e ameaças proferidas pelo agressor, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).
Todavia, os crimes imputados ao paciente - lesão corporal qualificada pela violência doméstica [contra mulher, por razões da condição do sexo feminino], ameaça e resistência - são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, o paciente é primário, não registra envolvimento em outros crimes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Puruá, n. 243, Bairro Buritis 4, Primavera do Leste/MT, CEP 78850-000], exerce ocupação lícita como “mecânico industrial” na Cooperativa Mista do Desenvolvimento do Agronegócio - COMDEAGRO, desde 22.4.2022, com carteira assinada, possui renda mensal de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme Declaração de Trabalho e Registro de Empregado (ID 133166179), e as penas máximas são inferiores a 4 (quatro) anos (CP, arts. 129, §13o, 147 e 329 c/c art. 69, todos do CP), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
Com efeito, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).
Sopesada a remuneração mensal do paciente [dois mil e trezentos reais], o sustento de filha menor [em comum com a vítima] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo (TJMT, HC N.U 1004479-07.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.5.2021).
Ademais, a segregação cautelar do paciente persiste há 24 (vinte e quatro) dias, considerada a data do relatório desta impetração [29.6.2022], a atrair a fiança como medida alternativa (TJMT, HC N.U 1018481-16.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 22.9.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares pelo juiz da causa.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. MARCOS MACHADO